Tribunal: TCU
Processo: 023.152/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Apartado de Representação instaurada no âmbito do TC 008.837/2013-9, o qual foi autuado com o intuito de apurar os resultados da inspeção realizada naquele processo, que analisou a conformidade dos processos de contratação e de execução do Contrato 1.231/2013, celebrado entre Caixa Econômica Federal (Caixa) e a empresa CPM Braxis S.A. (atual Capgemini), referente à aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) e Concessão de Crédito, bem como de verificar se os preços praticados foram compatíveis com os de mercado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada para apurar a conformidade dos processos de contratação e de execução do Contrato 1.231/2013, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a empresa CPM Braxis (atual Capgemini), referente à aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP), no valor de R$ 518.469.515,73. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, conhecer da Representação em análise, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno/TCU, determinar à Caixa Econômica Federal que efetue, no prazo de 30 dias, a glosa no valor de R$ 37.271.753,91 referente aos pagamentos indevidos no Contrato 1.231/2013, firmado com a Capgemini (CNPJ 65.599.953/0001-63), e, caso não haja mais saldo contratual suficiente, na forma do art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 197 do Regimento Interno/TCU, instaure tomada de contas especial em desfavor da referida empresa a fim de que a Capgemini devolva os valores referentes às irregularidades, abatendo eventuais valores recuperados no âmbito do processo administrativo de ressarcimento instaurado pelo banco, e envie a documentação comprobatória a esta Corte de Contas, no prazo de 60 dias; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Nogueira Zambon (CPF XXX.669.478-XX), Diretor da Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação (Detec): 9.3.1. quanto às falhas na disponibilização de recursos humanos e de infraestrutura para o projeto; 9.3.2. pelas falhas no cumprimento do dever de supervisão da condução da contratação que resultou no Contrato 1.231/2013; 9.4. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Srs. Rodrigo Evangelista de Castro (CPF XXX.149.486-XX), Gerente Nacional de Arquitetura de Soluções e Integração (Gesol), e Jair de Vasconcelos (CPF XXX.116.827-XX), Superintendente Nacional de Estruturação, Construção e Arquitetura de Soluções de TI (Sucti): 9.4.1. quanto à aquisição da totalidade de licenças no início do projeto em detrimento da aquisição por "ondas de implementação"; 9.4.2. por elaborar estudos técnicos preliminares para definição dos quantitativos de horas dos serviços de parametrização e complementares utilizados para definição dos valores contratados; 9.4.3. por elaborar estudos técnicos preliminares sem adotar metodologia adequada para definição dos tipos e quantidades das licenças SAP contratadas; e por elaborar estudos técnicos preliminares que definiram a aquisição de licenças ilimitadas para agronegócio com capacidades superiores às necessidades da Caixa; 9.5. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Ednaldo Francisco de Oliveira (CPF XXX.888.251-XX), Gerente Nacional de Gestão de Ativos e Provimento de TI (Gegat), e Rogério Pedersen Monteiro (CPF XXX.110.000-XX), Superintendente Nacional de Governança de TI (Sugti), por elaborar estudos técnicos preliminares para definição dos preços das licenças SAP contratadas; e por elaborar estudos técnicos preliminares que definiram a estratégia de adquirir a totalidade de licenças no início do projeto em detrimento da aquisição por "ondas de implementação"; 9.6. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Armando Chinelatto Neto (CPF XXX.068.276-XX), Celso Luiz Azevedo (CPF XXX.839.878-XX), Gilnei Hoffmann Pedroso (CPF XXX.430.380-XX), Valnei Batista Alves (CPF XXX.956.816-XX) e pela Sra. Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro (CPF XXX.294.401-XX), membros do Comitê de Compras e Contratações da Matriz, por opinar favoravelmente sobre a deflagração da licitação que viabilizou a celebração do Contrato 1.231/2013 com falhas nos estudos técnicos; 9.7. com fundamento no art. 163, § 2o, do RITCU, c/c art. 6o e § 1o do art. 17 da Resolução - TCU 294/2018, c/c § 2o do art. 93 da Resolução - TCU 259/2014, c/c parágrafo único do art. 5o da Portaria - TCU 242/2013, indeferir o pedido de cópia das peças 238 e 239, formulado pela empresa Capgemini; 9.8. com fulcro no art. 25, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011, c/c art. 6o da Resolução - TCU 294/2018, c/c parágrafo único do art. 5o da Portaria - TCU 242/2013, manter a peça 305 destes autos classificada como sigilosa; 9.9. dar ciência sobre o presente Acórdão à Caixa, à empresa Capgemini e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. autorizar a AudTI a monitorar as medidas adotadas pela Caixa para dar cumprimento à presente deliberação.